Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708495-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: WENDELL DE SOUSA MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que indeferiu pedido de penhora da remuneração do executado. Relata o agravante que instaurou o cumprimento de sentença na origem a fim de obter o pagamento dos valores acordados em Juízo, que perfaz a quantia atualizada de R$ 12.668,40 (doze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). Afirma que foram realizadas todas as tentativas de constrição de bens do executado junto aos sistemas disponíveis, restando todas elas infrutíferas. Aponta que executado recebe remuneração bruta no valor de R$ 11.569,82 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), sendo possível a realização de penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração líquida, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ, que permite a mitigação da regra da impenhorabilidade quando o percentual não comprometer a dignidade do devedor e de sua família. Requer, assim, a concessão da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do agravado, até a quitação integral do débito exequendo. Preparo regular (ID 44523932). É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade pela manifesta intempestividade. A r. decisão impugnada que indeferiu o pleito de penhora da remuneração do executado foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 24/01/2023 (terça-feira) – ID 147422159 e publicada no dia 25/01/2023 (quarta-feira), como consta dos autos de origem. Conforme a sistemática de contagem de prazos prevista nos artigos 219 e 224, ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso teve início no dia 26/01/2023 (quinta-feira), findando-se no dia 15/02/2023 (quarta-feira). Ocorre que o agravante interpôs o presente recurso somente no dia 13/03/2023, ou seja, 30 (trinta) dias úteis após a publicação da decisão. Dessa forma, em virtude de não ter apresentado o agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator